Tribunal: TJES
Processo: 5010252-39.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010252-39.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: AGOSTINHO VITORIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010252-39.2023.8.08.0012

RECORRENTES: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CREFISA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDO: AGOSTINHO VITORIA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA, ILETRADA E ANALFABETA. VIOLAÇÃO DO ADEQUADO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESRESPEITO À MARGEM DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO E EM PATAMAR ADEQUADO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA. MEDIDA QUE VISA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual com Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela proposta por
AGOSTINHO VITÓRIA DOS SANTOS
em face de
AGIBANK FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Narra o requerente que ele é idoso, analfabeto e beneficiário de aposentadoria por invalidez (NB 605.567.902-0). Sustenta que ao analisar o extrato de seu benefício foi surpreendido com diversos descontos realizados pelas requeridas, em decorrência de empréstimos consignados que não contratou. Narra, ainda, que as requeridas praticam vários atos abusivos contra o requerente, realizando diversas ligações oferecendo diversos tipos de empréstimos que o requerente nunca aceitou. Ademais, tem-se que o benefício do requerente é no valor de R$2.578,77, contudo, em razão dos descontos abusivos realizados pelas instituições financeiras requeridas o requerente passou a receber somente R$517,92 (quinhentos e dezessete reais e noventa e dois centavos), o que vem causando um extremo prejuízo a sobrevivência do requerente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID n. 8883978) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, inclusive quanto à modalidade adotada para declarar nulo os contratos ora investigados quais sejam: 5010391-88; 095010360814; 042060016569; 042120019257; 042060018112; 042010015554; 051630033997; 051630035895 pertencentes a CREFISA, bem como os contratos n° 1211224598; 1210933908; 1211550431 de responsabilidade do Banco AgiBank. Condeno, ainda, no pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescidos de juros a partir desta data. Determino que seja oficiado o INSS para fazer cessar os descontos no beneficio previdenciário do requerente. Quanto a esta obrigação de fazer, defiro tutela de urgência.

Posteriormente, o Juízo a quo proferiu a Decisão de ID. 8884160 acolhendo os Embargos de Declaração apresentados pelo requerente, retificando o dispositivo da Sentença proferida nos seguintes termos:

Isto posto,
acolho
os presentes embargos declaratórios, posto que tempestivamente apresentados (id40679785), para retificar o dispositivo sentencial em relação às respectivas condenações, substituindo-as por 'condeno a requerida
CREFISA
na restituição do valor descontado, em dobro, totalizando R$17.328,70 (dezessete mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta centavos) e o requerido
AGIBANK
na restituição, em dobro, do valor de R$6.554,14, totalizando o importante R$13.108,28 (treze mil, cento e oito reais e vinte e oito centavos); mantendo-se incólume os seus demais termos.

Irresignada, a instituição financeira CREFISA interpôs Recurso Inominado (ID n. 8884139), sustentando que os contratos mencionados nos autos foram devidamente pactuados entre as partes, de forma que o recorrente pactuou com todas as cláusulas constantes nos instrumentos contratuais, não havendo nenhum indício de abusividade por parte da instituição financeira. Posto isso, pugnou pela reforma integral da sentença guerreada, para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O requerido BANCO AGIBANK, também irresignado, interpôs Recurso Inominado (ID n. 8884153), sustentando que os termos pactuados entre as partes foram claros, de forma que o requerente optou por livre manifestação de vontade a contratação dos referidos empréstimos, sendo que os valores solicitados também foram devidamente disponibilizados na conta bancária dele, inexistindo vícios na contratação. Dito isso, pugnou pela reforma da sentença, para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

É o relatório.

VOTO

Preparos recolhidos IDs. 8884140 e 8884157.

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo.

Os recorrentes pugnam para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo os recursos apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao julgamento dos recurso, verifico que não foram suscitadas questões preliminares, autorizando o imediato enfrentamento do mérito.

Conforme relatado, ambas as requeridas interpuseram recurso inominado e, após realizar suas leituras, verifico que as teses defensivas são semelhantes, motivo pelo qual procedo a análise, de forma conjunta.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação dos empréstimos em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

De início, entendo importante ressaltar ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do fornecedor, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

A par disso e adentrando ao exame do caso concreto, penso ser caso de
provimento parcial

do recurso, apenas para autorizar a compensação dos valores depositados em favor da parte autora, mantendo incólume os demais termos da sentença recorrida.

As recorrentes se limitaram apenas a sustentar que a contratação foi válida, pois o recorrido teria assinado e consentido com os termos dos referidos contratos de empréstimos indicados. Contudo, restou devidamente comprovado nos autos que o recorrido se trata de pessoa iletrada e que não possui capacidade de compreender os termos de contratação dos referidos empréstimos, não tendo sido demonstrado o cumprimento do princípio da informação adequada, prevista no CDC.

Ademais, é fato notório que as recorrentes não respeitaram em nenhum momento a margem consignável do benefício do recorrido, o que resultou na redução extrema do valor percebido, afetando diretamente a subsistência do aposentado, que também é inválido, sendo o referido benefício a sua única fonte de renda.

Assim, pelas razões expostas, somadas aos fundamentos da sentença, tenho que houve falha na prestação dos serviços dos bancos recorrentes.

Nessa perspectiva, correto o entendimento do Juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, além da declaração de nulidade dos débitos, objetos da lide.

Sendo assim, com a declaração de nulidade dos contratos de empréstimos, a restituição dos valores descontados, inclusive em dobro, é medida impositiva, não merecendo reforma a sentença de primeiro grau.

Por fim, no tocante a indenização por
danos morais
, entendo configurado e, ainda, vejo ser caso de mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim,
com relação ao pedido de compensação dos valores depositados em favor da parte autora, entendo ser caso de acolhimento, visando evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO,
apenas para autorizar a compensação dos valores depositados em favor da parte autora. Sem custas e sem honorários, ante ao resultado dos recursos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)